Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748184-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Luzia Augusta Nicolai, Michele Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai, Alexsandro Nicolai e Espólio de Nélio José Nicolai contra decisões proferidas pelo il. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0726529-40.2023.8.07.0001, determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse de imóvel, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação do imóvel arrematado, sem se manifestar acerca do início da contagem do prazo, e decidiu que referido prazo é de direito material, e, portanto, contado em dias corridos, a ser iniciado quando da intimação dos advogados (IDs 213466596, 215018943, 215304368 e 21703274 dos autos do processo no 0726529-40.2023.8.07.0001). O pedido de liminar foi parcialmente deferido em sede de plantão do Conselho da Magistratura, pelo em. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI (ID 66092476). Vieram os autos conclusos. Deflui-se dos auto que, no ID 66128841 há certidão indicando prevenção da em. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, o que, inclusive, é corroborado pelo que restou decidido por Sua Excelência no PetCiv 0714021-02 (decisão de ID 36225459), na ApCiv 0013381-47 (decisão ID 35926828) e no AI 0745791-76.2023.8.07.0000 (ID 66548299). De acordo com o disposto nos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência do órgão e também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, como é a hipótese dos autos. Essas as razões por que determino a redistribuição do presente recurso à eminente Relatora, Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, o fazendo com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator